Tribunal: CARF
Processo: 10480.730892/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.730892/2013-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.309 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
PCG - ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA.
É nula, por preterição de direito de defesa, a decisão que não deixa claro os
motivos em que se embasou. A falta de motivação do ato administrativo é
vedada por lei e gera o cancelamento do despacho decisório, em virtude da
nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para anular a decisão de piso e cancelar o Despacho Decisório 285/2014-
RFB/DRFREC/SEORT, determinando o retorno dos autos à unidade de origem para emissão de
novo Despacho.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sáteles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de processo atinente à auditoria de conformidade de compensações de
natureza previdenciária decorrente de representação do Serviço de Fiscalização da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Recife (fls. 18 e 19).
A empresa foi intimada, mais de uma vez (fls. 2 a 17), a justificar as
compensações, declaradas em GFIP no exercício de 2010, realizadas pela matriz (CNPJ
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.730892/2013-06
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.309 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730892/2013-06

09.831.033/0001-58) e filial (CNPJ 09.831.033/0008-24). Como a empresa só atendeu em parte
as intimações, não foi possível identificar a correspondência inequívoca entre as notas fiscais e
as GPS, fato este que culminou com o Despacho Decisório 285/2014 no qual não homologou as
compensações declaradas em GFIP .
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, às fls. 147/272 , com
base nos seguintes Tópicos:
I-Da Tempestividade
II-Despacho Decisório no 285, de 24 de agosto de 2014, discutido nesta
Manifestação de Inconformidade
III.Preliminar de nulidade do Despacho Decisório no 285, de 24 de agosto de
2014. Ausência de Motivação. Cerceamento do direito de defesa e ofensa ao devido processo
legal(ampla defesa e contraditório).
IV- Da Regularidade dos créditos decorrentes de retenção dos valores recebidos
por serviços prestados, indicados nas GFIPs do Ano de 2010. Documentos juntados a essa
defesa.
V- Dos pedidos
Foi proferido Acórdão no 15-48.452 - 7a Turma da DRJ/SDR, (e-fls.276/285), a
Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010 GLOSA DE VALORES
COMPENSADOS INDEVIDAMENTE.
A compensação de valores retidos é opção a ser exercida pelo
contribuinte, a qual se materializa mediante declaração em GFIP do
estabelecimento relacionado à retenção, na competência do mês de
emissão da nota fiscal e, se após a compensação efetuada pelo
estabelecimento que sofreu a retenção restar saldo, este valor poderá ser
compensado por outro estabelecimento da empresa. Será glosado valores
de compensação de retenção, quando a empresa declara em GFIP tais
valores, não comprovados por Notas Fiscais de Prestação de Serviços
com respectivo destaque da retenção, ou que a contratante não tenha
efetuado o recolhimento desse valor.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório
Não Reconhecido
Cientificado do acórdão, conforme AR (fls. 288), em 06/02/2020 apresenta
Recurso Voluntário em 03/03/2020, fls. 291/307, que contém as seguinte alegações, em síntese:
I-Da Tempestividade
II- Breve Resumo do Processo Administrativo
III –Das Razões que conduzem ao provimento do Recurso Voluntário.
III.1. PRELIMINARMENTE: NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO No
285, DE 24 DE AGOSTO DE 2014. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL (AMPLA DEFESA E
CONTRADITÓRIO
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.309 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730892/2013-06

Ao contrário do que afirma a decisão recorrida, os princípios basilares da ampla
defesa e do contraditório, primordiais num Estado Democrático de Direito (diferente de Estado
de Exceção ou ditaduras), devem sim ser observados durante qualquer procedimento
administrativo, mesmo o de fiscalização.
O Despacho Decisório no 285, de 24 de agosto de 2014 e a Representação que o
compõe não foram motivados. A compensação de contribuição previdenciária não foi
homologada pelo simples fato de a Autoridade Fiscal ter supostamente constatado “que nas
GFIPs, declaradas pela empresa, nos meses de 03/2010, 08/2010 a 2010, da matriz 0001-58, as
compensações foram declaradas a maior”.
A Autoridade Fiscal não indicou por qual razão chegou à conclusão – equivocada
– de que as compensações foram declaradas a maior, qual teria sido o equívoco cometido pela
Recorrente, qual o fundamento (motivo) que levou a Autoridade Fiscal a concluir pela não
homologação dos créditos.
Salienta-se que, em momento algum, a Autoridade Fiscal indicou quais os
documentos que deixaram de ser apresentados pela Recorrente e a razão pela qual todos
documentos solicitados e devidamente apresentados pela empresa durante a fiscalização não
foram suficientes para comprovar a existência do crédito compensado nas GIFPs do ano de 2010.
O referido Despacho Decisório no 285 e sua respetiva Representação
apresentaram tão somente as conclusões da Autoridade Fiscal, quais sejam: (i) parte das
compensações realizadas pela empresa estaria a maior e (ii) a outra parte não teria sido
comprovada documentalmente.
Não consta na referida decisão administrava quais as razões que levaram a
Autoridade Fiscal a concluir pela não homologação dos créditos, nem quais os documentos -
supostamente - deixaram de ser entregues pela Recorrente quando do atendimento das
Intimações Fiscais.
A motivação pode ou não estar na lei, mas sempre deve ser evidenciada no ato
administrativo, sob pena de nulidade. Assim, inexistente a motivação do Despacho Decisório no
285, de 24 de agosto de 2014, deve ser reconhecida a sua nulidade.
III.2.
DA
REGULARIDADE
DOS
CRÉDITOS
DECORRENTES
DE
RETENÇÃO
DOS
VALORES
RECEBIDOS
POR
SERVIÇOS
PRESTADOS
E
DEVIDAMENTE DECLARADOS EM GFIP.
A Recorrente, na qualidade de empresa de tecnologia da informação que presta
serviço de elaboração de programas de computador e licenciamento de sistemas de informática,
não está sujeita à retenção – e, portanto, não tem obrigação de efetuar o destaque da retenção nas
suas notas fiscais – da contribuição previdenciária na fonte, por não se enquadrar nas hipóteses
previstas no art. 31, caput e § 4o, da Lei no 8.212/1991, art. 7o, §6o, da Lei no 12.546/2011 e arts.
117 e 118 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil (IN RFB) no 971/2009 (vigente à
época dos fatos).
Apesar da ausência de obrigatoriedade legal, nos casos em que ocorresse a efetiva
retenção da contribuição previdenciária pelo contratante do serviço, o art. 60 da IN RFB no
1.300/20121 (também vigente à época dos fatos) autorizava a compensação do valor retido.
No tocante à matriz (CNPJ no 09.831.033/0001-58), o r. Acórdão no 15-48.452
dispõe que, em que pese a retenção da contribuição previdenciária ter sido comprovada através
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.309 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730892/2013-06

dos códigos 2631 e 2640 (contribuição retida e paga pela contratante), não foi identificado o
envio de GFIP (código 155) relativo ao período de 03/2010 a 12/2010.
Já em relação à filial (CNPJ no 09.831.033/0008-24), a DRJ/SDR entendeu que,
além da ausência de declaração em GFIP (código 155), foram detectados recolhimentos de
retenção para as competências de 01/2010 a 12/2010 nos códigos 2119 e 2100, incompatíveis
com as compensações realizadas.
Ao contrário do disposto pela DRJ/SDR, a Recorrente enviou todas as GFIPs
relativas ao período ora fiscalizado, tanto para matriz (CNPJ no 09.831.033/0001-58) quanto para
a filial (CNPJ no 09.831.033/0008-24), conforme tabelas mencionadas no próprio Relatório do
Acórdão no 15-48.452.
Ao que parece, a fiscalização e a DRJ entendem que as GFIPs enviadas pela
Recorrente não poderiam ser consideradas, pois o código correto para envio da declaração não
seria o 115, mas o 155. Ocorre que, o item 1.2.1 do Manual GFIP/SEFIP (versão 8.4), determina
que o Código 155 deve ser utilizado “para recolhimento/declaração referente aos serviços
prestados em obra de construção civil, seja obra própria ou executada por empreitada total,
situação em que a empresa é responsável pela matrícula da obra junto ao INSS”
O Acórdão no 15-48.452 reconhece que, em relação à matriz (CNPJ no
09.831.033/0001-58), houve comprovação do pagamento da contribuição previdenciária através
dos códigos 2631 e 2640 (contribuição retida e paga pela contratante).
Em relação à filial (CNPJ no 09.831.033/0008-24), o Acórdão no 15-48.452 dispõe
que foram detectados recolhimentos de retenção em códigos incompatíveis com as
compensações realizadas - códigos 2119 e 2100 (pagamentos empresas em geral).
No entanto, ao contrário do afirmado pela DRJ/SDR, os recolhimentos efetuados
pelas contratantes da Recorrente obedeceram ao código de contribuição retida (2631 e 2640),
conforme cópias das GPS entregues à época da fiscalização e também acostadas aos presentes
autos.
Em que pese a compensação somente ter ocorrido no ano-calendário de 2010, a
retenção efetuada pelos contratantes da Recorrente ocorreu efetivamente nas competências de
03/2006, 04/2006, 05/2006, 06/2006, 07/2006 e 07/2007. Ou seja, a Autoridade Fiscal deveria ter
se atentado para o código da GPS relativa ao mês de retenção e não para o mês da compensação.
IV-Do Pedido
Em face de todo o exposto, vem a Recorrente pugnar a este Conselho que se digne
a dar total provimento ao presente Recurso Voluntário, para que, reformando-se a decisão
recorrida:
(i) preliminarmente, declarar a nulidade do Auto de Infração objeto deste processo
administrativo, em razão ausência de motivação, em grave afronta ao art. 5o, LV, da Constituição
Federal, arts. 2a e 50 da Lei do Processo Administrativo Federal e nos inúmeros precedentes das
DRJs e do CARF, julgando-se totalmente improcedente o lançamento, em consonância com o
art. 59 do Decreto no 70.235/72;
(ii) no mérito:
(ii.1) seja julgado totalmente improcedente o Despacho Decisório no 285, de 24 de
agosto de 2014 e respectiva Representação, homologada a compensação pleiteada, em virtude de
a Recorrente ter cumprido com todos os requisitos para efetuar a compensação dos créditos de
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.309 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730892/2013-06

retenção decorrentes de prestação de serviços indicados nas GFIPs, como comprovam as notas
fiscais e GPS anexas; e
(ii.2) que, em pedido sucessivo eventual, o processo seja baixado em diligência
para verificação das declarações em GFIPs, as quais a Recorrente não tem mais acesso, em razão
do transcurso do prazo para guarde de documentos fiscais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro WILSOM DE MORAES FILHO, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
No Despacho Decisório 285/2014 (fls. 138/139) foi proferido por um Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil que é a autoridade competente para essa análise.
No referido despacho consta que:
DESPACHO DECISÓRIO no 285/2014
(SEORT/JULGAMENTO PREVIDENCIÁRIO)
No uso da competência delegada pelo art. 302, inciso VI do Regimento Interno da
Receita Federal, aprovado pela Portaria MF no 203, de 2012, e concordando com
os fundamentos expostos na “REPRESENTAÇÃO” de fls. 18/19, que passa a
integrar este ato, conforme o art. 50, § 1o da Lei no 9.784, de 1999:
a) NÃO HOMOLOGO as compensações relacionadas abaixo, transcritas,
respectivamente, dos itens 2 e 3 da referida “REPRESENTAÇÃO”: (grifos
nossos)
O Auditor Fiscal mencionou no despacho que ratifica os documentos de
Representação (fls. 18/19) feito pelo Serviço de Fiscalização da DRF/Recife/PE e concorda com
os fundamentos expostos na “ Representação” , que passa a integrar o referido despacho.
Consta na Representação que a empresa foi intimada mais de uma vez a
apresentar a documentação referente às compensações e as retenções declaradas pela empresa em
suas GFIPs, mas não atendeu em parte as intimações. Dessa forma concluiu-se que não foi
possível identificar a correspondência inequívoca ente as notas fiscais e as GPS, conforme
quadros apresentados nos itens 2 e 3 da representação.
Porém, não ficou claro no despacho decisório o motivo por que foi aceita parte
das compensações e nem foi descrito qual elemento de prova fundamentou a decisão.
No que diz respeito as glosas, não foi explicado quais documentos foram
analisados. A fiscalização deve descriminar a motivação da glosa, explicar por que não aceitou a
compensação, detalhar quais foram os documentos apresentados e explicar qual elemento de
prova fundamentou a decisão, mas isso não foi feito.
Dessa forma entendo que não foram explicadas as motivações das glosas. O art.
59, inciso II do CTN, diz que é motivo de nulidade a preterição do direito de defesa. É nula, por
preterição do direito de defesa, a decisão que não deixa claro a motivação que adotou, que é o
caso, logo o despacho decisório deve ser cancelado.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.309 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730892/2013-06

Diante do cancelamento do despacho decisório se anula a decisão de piso,
devendo os autos retornarem para DRF de origem para seja proferido novo despacho analisando
e apresentando planilha explicativa contendo: Valor compensado, valor reconhecido (indicando
nota fiscal, guia ou documento que fundamentou a compensação), valor que foi glosado e
descrição clara do motivo por que não foi aceita a compensação(esclarecer quais foram os
documentos apresentados, por que não foi aceita a compensação e explicar qual elemento de
prova fundamenta a decisão).
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso voluntário para anular a
decisão de piso e cancelar o Despacho Decisório 285/2014-RFB/DRFREC/SEORT,
determinando o retorno dos autos à unidade de origem para emissão de novo Despacho.
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 315
DF CARF MF
Original